Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723961-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: K.M. COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. Para concessão do benefício às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante se limitou a apresentar o balanço patrimonial dos anos de 2021 e 2022. Embora exista prejuízo acumulado em ambos os anos, constata-se que, no ano de 2022, houve um lucro de R$ 850.683,52, o que diminuiu consideravelmente o prejuízo acumulado do ano. Ou seja: ao contrário do que alega a agravante, o único documento apresentado para comprovação de sua hipossuficiência financeira, faz prova de que, na verdade, sua situação econômica melhorou. Ademais, todas as custas processuais anteriores foram recolhidas e não houve demonstração de piora na situação financeira da empresa após referidos recolhimentos. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 2°, 3°, 14, §3o, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 393, parágrafo único, e 927, estes do Código Civil e 98 do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera que “restou amplamente demonstrada a necessidade da concessão do benefício da assistência judiciaria ao recorrente, uma vez que a lei prevê devidamente a sua concessão, além desta ter devidamente comprovado que está passando por serias dificuldades. Diante de todo exposto, requer-se a reforma do acórdão, para que seja deferido a recorrente a benesse da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.” (id 53910101, pág. 9). Reitera o pedido de concessão da gratuidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023). Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 2°, 3°, 14, §3o, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 393, parágrafo único, e 927, estes do Código Civil e 98 do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei infraconstitucional, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que “Derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 2.110.748/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012